Tribunal: TJMT
Processo: 1027746-03.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027746-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO - CPF: 745.281.148-87 (AGRAVANTE), ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), Oliveira & Jost LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. AFASTADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CARÁTER DE SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em não conhecimento do recurso por supressão de instância, já que a questão foi debatida e submetida ao juízo singular.

não há prescrição, pois, a nulidade ocorrida por ocasião de julgamento anterior ocorreu devido ausência de nomeação de curador especial. E, do mesmo modo que alega ter comparecido nos autos em 2012, era oportuno apresentar sua defesa, já que no endereço indicado nos autos, o agravante não foi localizado e na vigência do CPC/73 não era indicado esgotar todos os meios para localização do endereço e citação por edital. Tal entendimento foi reconhecido no acórdão por esta Relatora, recurso n. 7893/2016, que ao declarar a nulidade da citação, o fez por ausência de nomeação de curador especial, e não por inércia da parte agravada, que diligenciou nos autos ativamente, e não foi consolidada a citação pela ausência de endereço por não ser encontrado no endereço indicado. Assim, não pode o executado se beneficiar da própria torpeza para fins de decorrido mais de oito anos, comparecer nos autos e alegar a referida nulidade, e agora argumentar ocorrência de prescrição.

No tocante a impenhorabilidade do valor bloqueado nos autos, por ser inferior a 40 salários-mínimos, o entendimento atual é de que deve ser comprovada seu caráter alimentar, o que não está demonstrado que o valor é necessário para sua subsistência, apenas alega genericamente.

No tocante a pretensão de condenação da agravada em litigância de má-fé, cediço que esta deve ser comprovada e preencher os requisitos do artigo 80 do CPC, o que entendo não estar demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027746-03.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

AGRAVANTE: JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO

AGRAVADO: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis nos autos de Ação de Execução n. 0001858-94.2004.8.11.0050 ajuizada por ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA – ME, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a suspensão da execução até a apuração, em autos apartados, da compensação de créditos entre as partes.

O agravante sustenta a prescrição direta da CPR

uma vez que a citação ocorreu mais de 08 (oito) anos após o vencimento do título e do ajuizamento da execução, ultrapassando, em muito, o prazo estipulado pelo artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil (art. 219, § 2º, do CPC/73); a nulidade da citação por edital do Agravante e de todos os atos processuais subsequentes foi, por unanimidade de votos; sua citação somente se efetivou com seu comparecimento espontâneo ocorrido em 19/09/2012; o prazo prescricional trienal para cobrança da cpr exequenda somente foi interrompido em setembro de 2012, quando o crédito exequendo já se encontrava fulminado pela prescrição há muito tempo; a execução sub judice foi ajuizada em data de 20/07/2004, tendo por objeto a cobrança da Cédula de Produto Rural (CPR) n. 38/2003, vencida em 30/03/2004, data em que se iniciou a contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos; a simples propositura da execução não interrompe a contagem do prazo prescricional, porquanto a interrupção somente ocorre com a CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO

e desde que seja feita dentro do prazo estabelecido pela regra do artigo 240, § 2º, do CPC; quanto a impenhorabilidade dos valores bloqueados alega que foi bloqueado nas contas bancários do Agravante a quantia de R$ 5.986,00, irrisória frente ao valor absurdo apresentado pela Agravada (mais de R$ 2.000.000,00); a quantia bloqueada equivale a pouco mais de 4 (quatro) salários mínimos, ou seja, é muito aquém do limite de 40 (quarenta) salários mínimos mencionados no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil; visa assegurar a subsistência do devedor, garantindo que recursos mínimos permaneçam disponíveis para suas necessidades básicas; é evidente a má-fé da empresa Agravada, que ao postular pelo prosseguimento da execução, omitiu deliberadamente a existência da r. sentença de parcial procedência proferida nos embargos à execução N. 0003628-05.2016.8.11.0050, induzindo o r. Juízo em erro, pois tinha ciência inequívoca da r. sentença proferida nos embargos à execução, que julgou parcialmente procedente o incidente para reconhecer a possibilidade de compensação de crédito entre as partes; por fim, requer o provimento do recurso para reforma parcial da decisão e seja julgada extinta a execução; desbloqueado o valor por ser impenhorável; condenação em litigância de má-fé.

Nas contrarrazões, a agravada requer o não conhecimento do recurso por supressão de instância. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o agravante, requer o não acolhimento de preliminar arguida e prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis nos autos de Ação de Execução n. 0001858-94.2004.8.11.0050 ajuizada por ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA – ME, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a suspensão da execução até a apuração, em autos apartados, da compensação de créditos entre as partes.

De início, não há se falar em não conhecimento do recurso por supressão de instância, já que a questão foi debatida e submetida ao juízo singular.

A insurgência recursal do agravante consiste em que há prescrição direta do direito material, por nulidade de citação por edital. Também, o valor penhorado é absorvido pela impenhorabilidade por ser inferior a 40 salários-mínimos, bem como pretende condenação da agravada em litigância de má-fé.

A decisão agravada constou:

“No tocante à alegada ocorrência da prescrição intercorrente, sobre a matéria impende destacar que ela se materializa quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. Nesse sentido, leciona o doutrinador Humberto Theodoro Júnior: “Justifica-se a prescrição intercorrente com o argumento de que a eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de duração razoável do processo e de observância de tramitação conducente à rápida

solução dos litígios ( CF, art. 5º, LXXVIII). (...) Daí a criação pretoriana da apelidada prescrição intercorrente, agora adotada expressamente pelo NCPC (art. 921, § 4º), que se verifica justamente quando a inércia do processo perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume III. 49a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 752). Destaco, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, uniformizou as seguintes teses acerca do tema: “RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR- EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o

credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).” No caso em questão, concluo que não há prescrição intercorrente a ser declarada. Em que pese o executado alegar que a citação não ocorreu no prazo previsto no artigo 240, § 2º, do CPC, tal situação não possui o condão de extinguir o feito, pois, denota-se dos autos, que o exequente empreendeu todas as diligências necessárias à localização do executado, todavia, por encontrar-se, à época, em local incerto e não sabido, foi realizada por edital. Além disso, infere-se dos autos que o executado alterou o seu domicílio sem prestar a devida comunicação aos seus credores, o que, por certo, impossibilitou a sua localização para realização do ato citatório, de modo

que não pode ser beneficiado com o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que a referida conduta colocou em risco o direito do credor, bem como retardou a marcha processual.

Logo, impõe-se a rejeição da presente exceção quanto à alegação de ocorrência da prescrição intercorrente, pois não se atesta in casu a desídia do exequente em promover o regular andamento processual e diligências que lhe incumbiam. Portanto, conclui-se que a prescrição intercorrente não está configurada, sendo de rigor a rejeição parcial da presente.

Ainda, no que diz respeito ao bloqueio de valores realizado via sistema SISBAJUD ao ID 161627806, suscitou, o executado, a impenhorabilidade em razão do valor ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. O

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento de que o fato dos valores bloqueados serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, per si, não é suficiente para que seja abarcado pelo

instituto da impenhorabilidade, necessitando, portanto, de prova cabal a demostrar que se trata de valores destinados à reserva financeira. Vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DETÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DA EXECUTADA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOSMINIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.
Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira
.- (N.U 1014918-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)” “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO PROVIDO. 1. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. 2. Considerando que a parte agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Recurso não provido. (N.U 1027886-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em

31/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISBAJUD – BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E OBJETIVO DOS VALORES – CUNHO DE INVESTIMENTO E RESERVA DE CAPITAL NÃO COMPROVADOS – IMPENHORABILIDADE – INAPLICADA –

ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DEINSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de investimento ou reserva de capital, situação que possibilita a constrição de verba depositada. Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados. Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso de agravo interno, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. (N.U 1008986-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)” Dito isso, considerando que o executado se limitou a mera argumentação quanto à impenhorabilidade do montante, não demonstrando de forma inequívoca que os valores, de fato, são impenhoráveis de acordo com as hipóteses do artigo 833 do Código de Processo Civil, a manutenção do bloqueio é medida que se impõe.

Assim,
MANTENHO
o bloqueio dos valores realizado ao ID

Por fim, pleiteia o executado a suspensão do feito, em razão da compensação de créditos entre as partes, conforme determinado na sentença de ID 162232541, proferida na ação de embargos à execução distribuída sob o n. 0003628-05.2016.8.11.0050 e de ID 63898777, proferida na ação de indenização distribuída sob o n. 001039-60.2004.8.11.0050. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, há a existência de compensação entre as partes, visto que reconhecida a ineficiência dos produtos adquiridos pelo executado perante o exequente, o que ensejou o inadimplemento da obrigação e a constituição do título executivo cobrado nesta demanda. Sobre o tema, em caso semelhante, decidiu o respeitável Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conforme ementa in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, DEFLAGRADA PELO BANCO, ORA PARTE AGRAVADA, CONTRA A PARTE ORA AGRAVANTE, QUE TEM POR OBJETO DÉBITO CONSUBSTANCIADO EM "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS" , CONTRATO QUE RENEGOCIOU AS OPERAÇÕES NS. 8.825.565, 8.848.379, 9.329.050, 9.735.073, 9.740.378 E 9.780.481. DECISÃO COMBATIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A SUA LIQUIDAÇÃO, ESTRIBADO NA INVOCADA OBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NA AÇÃO REVISIONAL N. 0307878- 15.2018.8.24.0005, SOB O FUNDAMENTO DE QUE "NA AÇÃO

REVISIONAL EM REFERÊNCIA NÃO HOUVE O AFASTAMENTO DA MORA DO CONTRATO OBJETO DESTE FEITO EXECUTIVO, MAS APENAS O AFASTAMENTO DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (ITEM 9.29 DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA), O QUE, POR CERTO, NÃO É SUFICIENTE A DETERMINAR A SUSPENSÃO DA LIDE". PARTE AGRAVANTE QUE, NO PRESENTE RECLAMO, BUSCA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO, RESSALTANDO QUE TAMBÉM FORAM REVISADOS OS CONTRATOS RENEGOCIADOS, BEM COMO QUE FOI DETERMINADA A COMPENSAÇÃO ENTRE OS CRÉDITOS E OS DÉBITOS EXISTENTES ENTRE AS PARTES, O QUE IMPLICA A MODIFICAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ALEGAÇÃO, OUTROSSIM, DE QUE A APELAÇÃO DA REVISIONAL NÃO OBSTA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, POR TER SIDO PROMOVIDA POR SI; ISTO É, ENSEJOU O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CASA BANCÁRIA. AFIRMAÇÃO, AINDA, DE QUE A EXPROPRIATÓRIA ENCONTRA-SE GARANTIDA PELA PENHORA DE IMÓVEIS. RECLAMO QUE MERECE GUARIDA. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO REVISIONAL QUE EXAMINOU NÃO SÓ O INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS, MAS TAMBÉM AS OBRIGAÇÕES QUE O ORIGINARAM. CASO EM QUE, ALÉM DE TER SIDO RECHAÇADA A COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO DE TODOS OS PACTOS EM EXAME, FOI DETERMINADA A REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS QUANTO AOS CONTRATOS NS. 008.825.565, 008.848.379, 9735073, 9740378 E 9780481, BEM COMO AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DAS AVENÇAS NS. 9735073, 9740378 E 9780481. REVISÃO CONTRATUAL QUE REFLETE NO VALOR EXIGIDO NA EXECUÇÃO DE ORIGEM, PELO QUE SE MOSTRA DESCABIDO O PROSSEGUIMENTO DA LIDE SEM A RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. FATO DE A SENTENÇA DA AÇÃO REVISIONAL SER OBJETO DE APELAÇÃO, OUTROSSIM, QUE NÃO OBSTA A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS, UMA VEZ QUE FOI INTERPOSTA PELA PARTE ORA EXECUTADA, CONTEXTO EM QUE EVENTUAL MODIFICAÇÃO EM SEGUNDO GRAU NÃO PODERÁ AFETAR AS REVISÕES JÁ DETERMINADAS, ANTE A VEDAÇÃO DA

REFORMA EM PREJUÍZO DO RECORRENTE.
SUSPENSÃO DA LIDE,

ADEMAIS, QUE NÃO PREJUDICARÁ AO POLO CREDOR, PELO FATO DE A EXECUÇÃO ENCONTRAR-SE GARANTIDA
. EXISTÊNCIA, NA LIDE ORIGINÁRIA - CUJO VALOR DA CAUSA REPRESENTAVA, EM 16.03.2017, R$ 330.877,36 (TREZENTOS E TRINTA MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) -, DE PENHORA DE IMÓVEIS AVALIADOS, EM 12.11.2018, EM R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), RESPECTIVAMENTE. EVIDENCIADO PERIGO DE DANO, ADEMAIS, COM O PROSSEGUIMENTO DE DEMANDA EXECUTIVA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR, APESAR DE TER SIDO REALIZADA A REVISÃO JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO SUBJACENTE. PRECEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO, PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO ATÉ A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DO VALOR EXECUTADO PELO CREDOR, CONFORME AS DETERMINAÇÕES DA SENTENÇA PROFERIDA NA LIDE REVISIONAL. (TJ-SC - AI: 50602267120228240000, Relator: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 14/02/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)”

Dessa forma, aderindo ao posicionamento do referido tribunal, entendo que a suspensão desta execução até que sejam apurados, em autos apartados, os valores a título de compensação, é medida mais adequada ao presente caso. Além disso, não vislumbro a existência de prejuízo ao credor, visto que os valores outrora bloqueados permanecerão vinculados na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT, bem como que as restrições impostas ao ID 161024055, via sistema RENAJUD, continuarão vigentes, a fim de garantir a presente execução.

os valores de compensação e restando valor remanescente em favor do exequente, o montante bloqueado será levantado para pagamento da dívida. Caso contrário, serão liberados em favor do executado, sem quaisquer prejuízos. Dessa forma,
ACOLHO
parcialmente a exceção de préexecutividade para determinar a
SUSPENSÃO
desta execução até a apuração, em autos apartados, da compensação de créditos entre as partes. Por fim, malgrado as alegações do executado, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé pelo exequente, de modo que deixo de aplicar-lhe a multa prevista no artigo 81 do CPC”.

De acordo com o que há nos autos, não há relevância nos fundamentos, tampouco prejuízo ao agravante a impor a reforma da decisão.

Isso porque, não há prescrição, pois a nulidade ocorrida por ocasião de julgamento anterior ocorreu devido ausência de nomeação de curador especial.

E, do mesmo modo que alega ter comparecido nos autos em 2012, era oportuno apresentar sua defesa, já que no endereço indicado nos autos, o agravante não foi localizado e na vigência do CPC/73 não era indicado esgotar todos os meios para localização do endereço e citação por edital.

Tal entendimento foi reconhecido no acórdão por esta Relatora, recurso n. 7893/2016, que ao declarar a nulidade da citação, o fez por ausência de nomeação de curador especial, e não por inércia da parte agravada, que diligenciou nos autos ativamente, e não foi consolidada a citação pela ausência de endereço por não ser encontrado no endereço indicado.

Assim, não pode o executado se beneficiar da própria torpeza para fins de decorrido mais de oito anos, comparecer nos autos e alegar a referida nulidade, e agora argumentar ocorrência de prescrição.

No tocante a impenhorabilidade do valor bloqueado nos autos, por ser inferior a 40 salários-mínimos, o entendimento atual é de que deve ser comprovada seu caráter alimentar, o que não está demonstrado que o valor é necessário para sua subsistência, apenas alega genericamente.

Assim, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS. 1. A impenhorabilidade dos depósitos em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos decorre da consciência de que este valor seria apto a ensejar um padrão de vida digno mínimo ao devedor e a sua família, assegurando-lhe bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, sendo, para tanto, presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário. 2. Esta Corte de Justiça, evoluindo em sua jurisprudência, tem dado novos contornos à interpretação do art. 833, X, do CPC/2015, assentando orientação segundo a qual, "à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 3. Hipótese em que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão controvertida, ao exigir do devedor a prova da impenhorabilidade do numerário depositado em conta corrente e em conta investimento, atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp n. 2.160.164/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, nos termos do precedente acima especificado. 3. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.136.375/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 23/10/2024.).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE RESPEITADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada. 2. Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e empréstimos. Precedente. 3. A inovação de teses em agravo interno é inviável. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.121.865/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto à manutenção do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 2. De acordo com a atual jurisprudência desta E. Corte, a "garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu não ter restado demonstrado o caráter alimentar ou salarial dos valores penhorados. Infirmar tais conclusões, a fim de se entender pela impenhorabilidade do montante, como pretende o agravante, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.506.638/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Portanto, não há se falar na regra da impenhorabilidade.

No tocante a pretensão de condenação da agravada em litigância de má-fé, cediço que esta deve ser comprovada e preencher os requisitos do artigo 80 do CPC, o que entendo não estar demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. 1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA
. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - AUSÊNCIA DE CONDUTA DESLEAL POR PARTE DO RECORRENTE - REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. - Consoante disposição do art. 99, § 3º, do CPC e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, de forma que é imprescindível à concessão do benefício a sua comprovação por meio documental - Inexistindo conjunto probatório idôneo acerca da condição de hipossuficiência de recursos da parte requerente, mostra-se incabível a concessão do benefício da gratuidade judiciária - Não se verificando um comportamento processual por parte do recorrente eivado de deslealdade, é de se rejeitar o pedido de condenação por litigância de má fé - Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AI: 28175122320228130000, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024